Tribunal: TJMT
Processo: 1020086-91.2020.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020086-91.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO DA SILVA PINTO - CPF: 229.393.931-68 (RECORRENTE), JORGE ROBERTO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR - CPF: 028.063.971-62 (ADVOGADO), CARLA PATRICIA GONCALVES PINTO - CPF: 007.628.701-76 (RECORRENTE), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1020086-91.2020.8.11.0001

Origem:
5o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
MRV Engenharia e Participações S/A

Parte Recorrida(s):
José Augusto da Silva Pinto

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
14/07/2022

Ordem na pauta: 74

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE GÁS – DEMORA NO RESTABELECIMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA – DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA EMPRESA RECLAMADA –
QUANTUM
FIXADO EM SENTENÇA NO VALOR DE R$ 5.000,00 QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A interrupção do serviço de fornecimento de gás em decorrência de vício oculto de construção ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora ante sentença que, julgando procedentes os pedidos em ação indenizatória, reconheceu o ato ilícito praticado pela recorrente no que concerne ao fornecimento de serviço de gás no apartamento do recorrido.

A Recorrente pleiteia a reforma da sentença, afirmando a necessidade de prova pericial à verificação dos danos alegados pelo demandante, bem como a ausência de responsabilidade da construtora em relação aos fatos descritos, atribuindo o episódio à falta de manutenção por parte do ente condominial.

O recorrido, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A recorrente argui, em grau recursal,
preliminar de incompetência dos Juizados Especiais
para processar e julgar a ação, diante da alegada necessidade de produção de prova pericial.

Entendo por bem rejeitar esta arguição, na medida em que os fatos informados e os documentos apresentados são suficientes para se formar juízo de convicção e consequentemente proferir julgamento seguro sobre o mérito da causa, independentemente de produção de perícias.

Quanto ao mérito, a controvérsia está em reconhecer se houve ato ilícito praticado pela recorrente MRV Engenharia e Participações S/A, no que se refere à interrupção do fornecimento de gás no apartamento em que reside o autor/recorrido.

O demandante alegou, e fez prova por intermédio de fotos, informativos do condomínio e
prints
de conversas de aplicativo de mensagem, que suportou corte e/ou fornecimento irregular de gás, pelo que se viu privado do uso regular de seu imóvel por vários dias, sem condições de cozinhar em casa, além do grave risco de vazamentos e abalo à saúde.

A recorrente, MRV Engenharia e Participações S/A, embora reconheça tal fato, sustenta que os problemas constatados na tubulação que abastece o gás do imóvel não decorreram de vícios na construção, mas da falta de manutenção periódica e preventiva na rede, atribuindo, com tal tese, exclusiva responsabilidade do Condomínio pelo infortúnio.

Não obstante tenha sido aplicada a inversão do ônus da prova como técnica de julgamento, destaco, desde logo, que o recorrido trouxe provas que corroboram suas alegações, dentre elas laudos, informativos do condomínio e
prints
de conversas de aplicativo de mensagem, todas indicativas da falta de gás em seu apartamento, e de outros moradores, por fato que os condôminos não deram causa.

Já a recorrente MRV Engenharia e Participações S/A, empresa que construiu o imóvel, aí incluindo-se a tubulação existente no interior da parede, além de não
ter logrado êxito em desconstituir as provas que a recorrente juntou, afirmou que executou nova tubulação a fim de resolver o problema.

Embora tenha mencionado que assim procedeu por “mera liberalidade”, evidente que essa premissa não procede, assumindo, portanto, com essa postura, a responsabilidade pelo fato que deu causa a esta ação, até porque consta que assim o fez em outros imóveis, não só no apartamento do recorrido.

Portanto, a recorrente MRV não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, do CPC), ficando consequentemente caracterizado o ato ilícito em razão da falha na prestação dos seus serviços, nos moldes do art. 12 do CDC.

Sobre os danos morais, que a recorrente afirma não terem ocorrido, tem-se que a prestação deficiente no fornecimento dos serviços de gás, que é considerado de caráter essencial, configura
ato ilícito sob a ótica dos arts. 186 e 927 do Código Civil, decorrente da responsabilidade objetiva da ré, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver comprovação, pela construtora recorrente, de que o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor, que não é o caso destes autos.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar,
entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade,
bem como não importará em enriquecimento indevido da parte autora e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Portanto, diante do exposto, conheço do recurso e no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo-se a sentença em sua íntegra, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), visto que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo (art. 85, §§ 2o e 8o do CPC).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022